Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO POSTA EM DISCUSSÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em primeira instância o pedido autoral foi julgado procedente e o Juiz a quo deixou de fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do réu.
2. No caso dos autos, ao autor não interpôs o recurso cabível em face da decisão de primeiro grau, sendo que o ora interposto não se presta ao objetivo perseguido pelo embargante, no sentido de que sejam arbitrados honorários sucumbenciais.
3. Inexistindo o vício apontado no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.